Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-97.2018.8.11.0062
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000304-97.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINILSON GONCALVES AGUIAR - CPF: 191.070.302-82 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.482.916/0001-13 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0000304-97.2018.8.11.0062

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ

Apelante(s):

MARINILSON GONCALVES AGUIAR

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 282 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO (ODONTOLOGIA) – CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO EXIGIDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS POR LEI (LEI N. 6.710/79) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO – ATIVIDADE DESEMPRENHADA – MATERIALIDADE COMPROVADA – CONFISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO – CURSO NÃO CONCLUÍDO – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 282 do Código Penal, constitui crime de exercício da arte dentária, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de dentista, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites.

A Lei n.o 6.710/79, que dispõe sobre a profissão de técnico de Próteses Dentária, exige que, além da “habilitação profissional, a nível de 2o grau, no Curso de Prótese Dentária”, o profissional, para o desempenho da atividade, possua “inscrição no Conselho Regional de Odontologia”.

Exercendo a atividade de confecção de prótese dentária sem possuir o curso de prótese, confessadamente não concluído, e não possuindo registro no Conselho Regional de Odontologia, mostram-se presentes os requisitos necessários à caracterização do delito, advindo do dolo da ciência de que não possui a adequada qualificação, pois sabidamente não concluiu o curso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por MARINILSON GONCALVES AGUIAR, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 282 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção no regime semiaberto (em razão da reincidência), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos constam, julgo PROCEDENTE a denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR o réu MARINILSON GOLÇALVES AGUIAR, como incurso no artigo 282, caput, do Código Penal.

[...]

Portanto, torno A PENA DEFINITIVA, EM 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

O regime de cumprimento da pena, observados os termos do art. 33 do Código Penal, em especial, as consequências do crime e a reincidência, deve ser o regime semi-aberto.

Inadmissível o sursis e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pela absoluta falta do preenchimento dos elementos objetivos relativos aos artigos 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal e art. 92, da Lei n° 9.099/95.

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Alegou que o tipo subjetivo do crime de exercício ilegal da profissão é doloso, consistindo na vontade livre e consciente de exercer uma profissão de modo ilegal, bem como sustentou que “O elemento subjetivo é dolo genérico, pois não há elemento subjetivo do injusto (PRADO, 2006 p.576), tendo o agente a vontade e a consciência de exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limite”.

Sustentou a ausência de prova da materialidade, pois “na casa do Acusado não foi encontrado materiais, cadeira e muito menos pessoas sendo atendidas, apenas publicações em redes sociais”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória e julgar improcedente a denúncia.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que “a materialidade delitiva foi demonstrada através das postagens em redes sociais do apelante, o cartão de visita, os comentários em seu facebook acerca dos serviços prestados como dentista, bem como pelo próprio depoimento do dele, o qual confirmou o exercício da profissão de protético”. Alegou que não prevalece a alegação de ausência de dolo, pois “encontra-se cabalmente demonstrado nos autos que o agente exercia o núcleo da conduta típica, pois praticava reiteradamente a profissão de dentista”.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que autoria e materialidade restaram comprovados, pois o próprio Réu confessou o exercício da profissão, mesmo declarando que não concluiu o curso de prótese.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 282 do Código Penal, qual seja, o exercício ilegal da arte dentária, o qual possui a seguinte redação:

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Consta dos autos que, em novembro de 2017, o Ministério Público recebeu um ofício encaminhado pelo Conselho Regional de Odontologia, no qual, relatou que a equipe de fiscalização do Conselho recebeu uma denúncia anônima, na qual dizia que o denunciado ora Apelante fazia próteses dentárias e atendia os pacientes em domicílio, sem autorização para tal

Diante da denúncia a equipe de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia, dirigiu-se junto com policiais civis da DECON até a residência do Apelante, na qual não se encontrou instrumentos ou flagrante da prática, mas durante a instrução obteve-se postagens nas redes sociais do Apelante, tais como cartão de visita, comentários em seu perfil do facebook acerca dos serviços prestados como dentista. Na fase policial e em juízo, o mesmo confessou o exercício da profissão de protético e declarou que iniciou o curso na cidade de Vitória/ES, porém, precisou mudar de Estado, e não conseguiu concluir o curso, não possuindo certificado de conclusão, bem como que não possui registro do Conselho Regional de Odontologia.

O magistrado julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 282 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção no regime semiaberto (em razão da reincidência).

Insurge-se a parte Ré, ora Apelante, contra a sentença proferida, nos termos narrados acima, em resumo, com dois argumentos: ausência de dolo e ausência de materialidade, pois não fora encontrado nada em sua residência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não assiste razão à parte Apelante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada, atenta às provas dos autos e com adequada dosimetria da pena.

Isso porque, nos termos do artigo 282 do Código Penal, constitui crime de exercício da arte dentária, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de dentista, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites e, no caso, as postagens, cartão de visita e a própria confissão do Réu demonstram a materialidade do crime.

A Lei n.o 6.710/79, que dispõe sobre a profissão de técnico de Próteses Dentária, exige que, além da “habilitação profissional, a nível de 2o grau, no Curso de Prótese Dentária”, o profissional, para o desempenho da atividade, possua “inscrição no Conselho Regional de Odontologia”. No caso, a parte Ré confessou não possuir nenhum dos dois requisitos.

Com efeito, exercendo a atividade de confecção de prótese dentária sem possuir o curso de prótese, confessadamente não concluído, e não possuindo registro no Conselho Regional de Odontologia, mostram-se presentes os requisitos necessários à caracterização do delito, advindo do dolo da ciência de que não possui a adequada qualificação, pois sabidamente não concluiu o curso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas e estando escorreita a dosimetria da pena, deve a sentença ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022